Tribunal: TJDFT
Processo: 0004844-05.2011.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004844-05.2011.8.07.0012 RECORRENTE: PAULO TÁCIO ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ROUBO. RECEPTAÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de inquérito policial que visa à apuração dos crimes de latrocínio, roubo circunstanciado e de receptação, todos em conexão instrumental prevista no art. 76, III, CPP, deve-se mitigar a aplicação geral da regra do local do crime, observando-se a complexidade e a quantidade de diligências do processo com 4 (quatro) réus e a prática de 3 (três) crimes em mais de uma unidade da Federação. 1.1. Com efeito, nesses casos, ocorre a excepcionalidade da competência do Juízo, visando à economia e à celeridade processual, bem como, a evitar possível prejuízo à instrução probatória. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. O acervo probatório mostrou-se suficiente à formação da livre convicção motivada do Juízo, restando plenamente demonstradas as autorias dos crimes e a sua materialidade a tornar os pedidos de absolvição e de desclassificação estéreis de fundamentação. 3. Responde pela receptação qualificada o agente que, ciente da origem ilícita do maquinário agrícola, o negocia com terceiros em proveito próprio. 4. Quanto às penas fixadas, foi observado o disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como o sistema trifásico de apreciação da dosimetria, atentando-se, acertadamente, o sentenciante para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como das causas de diminuição e de aumento da pena devidamente fundamentadas. 5. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. No especial, o recorrente suscita dissenso pretoriano com julgado de Tribunais Estaduais, quanto à interpretação dada aos artigos 386 e 413, ambos do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, que o acórdão guerreado teria feito considerações sobre o mérito da ação com excesso de linguagem; teria ofendido o princípio constitucional da legalidade, já que condenou o recorrente por receptação qualificada em um único caso isolado; e teria deixado de reconhecer o princípio da competência do foro ratione loci. Afirma que deve ser absolvido ou que o crime de receptação qualificada deve ser desclassificado para o de receptação simples. Em sede de extraordinário, o recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 5o, incisos XXXIX, LIV, e LV, e 129, inciso I, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal e do contraditório, bem como ao sistema acusatório, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Requer os benefícios da justiça gratuita. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa, pois “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria seguir, pois “a apresentação das razões recursais se deu de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do recurso especial pela deficiência na fundamentação. Aplica-se, pois, o enunciado da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgRg no AREsp 2.308.719/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 5/6/2023). Com relação ao recurso extraordinário no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao devido processo legal e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extraordinário também não deve ser admitido quanto à alegada infringência aos artigos 5o, inciso XXXIX, e 129, inciso I, ambos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa trazida à baila. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 daSúmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1334384 AgR/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023. Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o RHC 176.898, Ministro Jesuíno Rissato, DJe 1o/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027